Tribunal: CARF
Processo: 19515.720914/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720914/2017-75
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.770 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL
JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2012,2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
IMPUGNAÇÃO DE SOLIDÁRIO. NECESSIDADE DE DECISÃO
COMPLEMENTAR.
Havendo robustos indícios de que um dos solidários arrolados na ação fiscal
não tenha efetivamente recebido a intimação para confirmar a sua assinatura
aposta na impugnação interposta perante o Órgão Julgador de 1o Grau e que,
por isso, não teve conhecida sua peça recursal, cabe o retorno dos autos ao
referido colegiado para que seja apreciada tal manifestação, prolatando-se
acórdão suplementar e complementar exclusivamente acerca deste aspecto,
mantendo-se o quanto decidido em relação aos outros temas, matérias e
sujeitos passivos.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO
Constatado que a decisão a quo corretamente apreciou os argumentos de
quatorze responsáveis solidários arrolados pelo Fisco e afastou a imputação
sobre eles gravada, cabe manter o quanto decidido. Recurso de ofício a que se
nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer e
negar provimento ao recurso de ofício, mantendo integralmente a decisão a quo nesta parte; ii)
reconhecer a nulidade parcial do v. Acórdão recorrido, devendo ser exarado pela C. 1a Turma da
DRJ/SPO ou quem lhe faça as vezes na nova estrutura da Receita Federal, um acórdão
complementar que, precisa e expressamente, conheça da impugnação inaugural do responsável
solidário, EDMUNDO JOSE FERNANDES PRIANTE (fls. 4325/4329), a aprecie e sobre ela se
manifeste, com a prolação de decisão complementar, mantido integralmente o quanto decidido
em relação aos demais demandantes, temas e matérias analisadas que permanecem incólumes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720914/2017-75
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 6723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Relatório
Trata-se de analisar Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte acima
qualificada e por diversos sujeitos passivos solidários em face de decisão exarada pela 1a Turma
da DRJ/SPO, sessão de 20 de dezembro de 2018 (fls. 5539/5612)1, que julgou improcedentes ou
não conheceu das impugnações ofertadas, conforme discriminação detalhada abaixo,
relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos (CSLL/PIS e COFINS), anos-calendário 2012
e 2013, em face de apuração de omissão de receitas por prova direta (notas fiscais emitidas e
aferidas no SPED e cujos valores não foram oferecidos à tributação) e de apreciar Recurso de
Ofício manejado pela presidência da Turma em face da exclusão, do pólo passivo, de outros
quatorze (14) responsáveis.
Nome
Imp. fls.
Decisão
JP Distribuidora de Insumos Agroind. EIRELI
5164/5192
Não conhecida - Intempestiva
João Paulo de Oliveira
5201/5221
Não conhecida – Intempestiva
Kolovec Trading Sociedad Anonima
5201/5221
Não conhecida - Intempestiva
Edmundo José Fernandes Priante
4325/4329
Não conhecida – Falta de Assinatura
André Lira da Silva
5164/5192
Improcedente
Jason Paulo de Oliveira
5312/5327
Improcedente
Renata Paternostro
4433/4455
Improcedente
Henrique Signore Sadocco Filho
4508/4517
Improcedente
CPA Distribuidora de Produtos Industriais
EIRELI
5119/5136
Improcedente
Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos
Químicos LTDA
5201/5221
Improcedente
Son Serviços Administrativos EIRELI
5252/5263
Improcedente
VALESP Serviços Administrativos EIRELI
5312/5327
Improcedente
Luiz Otávio Paternostro
5400/5431
Improcedente

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 6724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

De outra parte, foram conhecidas e providas as impugnações acostadas pelos
demais responsáveis solidários arrolados pelo Fisco e afastadas a responsabilidade tributária a
eles atribuída:
1. Synthese Participações e Empreendimentos Ltda. - EPP;
2. Maria José Fernandes Priante;
3. Guilherme Carvalho Costa;
4. Josimar Gomes da Silva;
5. Luiz Gustavo Paternostro;
6. PNE Negócios Esportivos e Repres. EIRELI;
7. Benedito Antonio de Oliveira;
8. FEMAR Restauração Recuperação e Recomposição Predial Ltda.;
9. Sérgio Luiz Battaglin;
10. Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira;
11. Valebrasil Empreendimentos Imobiliários, Participações e Assessoria Empresarial Ltda.;
12. José Paulo de Oliveira;
13. Valezan Overseas Corp; e,
14. MPA Comercial Atacadista Ltda.
Consequentemente, foi manejado recurso de ofício pela presidência da Turma
a quo em face da exoneração procedida.
De outro lado, a recorrente e demais responsáveis solidários foram
cientificados do resultado do julgamento para que, querendo, interpusessem recursos voluntários.
Feitas estas observações iniciais, passa-se ao Relatório.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Termo de Constatação (fls. 3595/4062), bem resumido pelo Relator
do Acórdão de 1o Grau, estes os apontamentos feitos pelo condutor do feito em relação à ação
fiscal:
EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES:
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

 Destaca a autoridade fiscal que localizou Notas Fiscais Eletrônicas - SPED NFe,
emitidas pela empresa JP em montantes superiores aos valores declarados em DCTF e
recolhidos em DARF.
 No ano-calendário 2012 referidas NFe totalizam R$ 174,3 milhões de reais e no ano-
calendário 2013 R$ 124,1 milhões de reais.
 Por sua vez, no ano-calendário 2012 o sujeito passivo declarou em DCTF e recolheu
por meio de DARF os valores discriminados na tabela abaixo, enquanto não há
informações de recolhimentos para o ano-calendário 2013:

 Diante a divergência de valores, a autoridade fiscal intimou o sujeito passivo a
apresentar os documentos societários e contábeis referente aos anos-calendário 2012 e
2013, termos esses não atendidos pelo sujeito passivo.
 Também foi intimado o sócio de direito do sujeito passivo (André Lira), sem que esse
atendesse as intimações.
 Na tentativa de obter a documentação solicitada, a autoridade fiscal buscou intimar
pessoalmente o sujeito passivo no domicílio tributário eleito. Em diligência ao
endereço eleito pelo sujeito passivo, a autoridade fiscal foi informada de que o local
encontrava-se vazio e desabitado há muito tempo e as correspondências enviadas
àquele endereço eram recepcionadas pela portaria do Condomínio e posteriormente
retiradas por um moto-boy de nome Humberto.
 Na tentativa de obter a documentação de suporte, a autoridade fiscal efetuou pesquisa
junto ao CENSEC, identificando procuração lavrada em 14 de janeiro de 2013
nomeando Edison José do Espírito Santo como Procurador e conferindo a ele amplos
poderes para o foro em geral, com cláusula Ad-Judicia et extra.
 Assim, a autoridade lavrou Termo de Intimação a Edison solicitando seu
comparecimento à RFB para prestar informações e esclarecimentos. Edison informou
que atuou como representante da empresa JP nos procedimentos de fiscalização
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

autorizados pelo MPF no 08.1.90.00-2013002717-3, até sua conclusão, não dispondo
das informações solicitadas.
 Informa a autoridade fiscal que em 22 de agosto de 2017 o sócio de direito (André
Lira) constituiu como seu Procurador Leonardo Augusto Barbosa de Camargo, e em
24 de agosto de 2017 apresentou requerimento à fiscalização questionando os
procedimentos adotados na condução dos trabalhos de auditoria, e solicitando o
fornecimento dos documentos arrolados no procedimento fiscal. Coloca a autoridade
fiscal que a análise de tal requerimento competiria à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
 Por não ter conseguido obter os documentos que deram origem à escrituração
comercial e fiscal da empresa JP nos anos-calendário 2012 e 2013, o levantamento
desses documentos foi feito junto a terceiros.
 Da análise das DIPJs apresentadas pelo sujeito passivo, em relação aos anos-
calendário 2012 e 2013, a autoridade fiscal destaca que em 2012 a empresa apurou
prejuízo fiscal nos trimestres, as contas patrimoniais apresentam alguns valores e o
faturamento anual foi de R$ 174.556.035,97. Em 2013 a empresa não apresentou
DIPJ.
 Em consulta às informações em DIMOF, foi constatada a seguinte movimentação
financeira entre os anos-calendário 2012 a 2014:

 No ano-calendário 2014 houve drástica redução da movimentação financeira e, em
2015, não foi identificado movimentação financeira, indicando que a empresa
paralisou suas atividades.
Fl. 6727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

 A fiscalização requisitou junto às instituições financeiras movimentadas os extratos
bancários e outros documentos que tenham relação direta com os fatos analisados.
Informa a autoridade fiscal que as informações de movimentação financeira foram
utilizadas apenas para análise dos fatos relacionados a identificação dos responsáveis
tributários, vez que o crédito tributário foi apurado com base nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pela JP.
DAS PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ARROLADAS COMO RESPONSÁVEIS EM
RAZÃO DO RELACIONAMENTO COM A CONTRIBUINTE (JP)
Narra o condutor do feito em seu TC (fls. 3595/4062) as operações e
envolvimentos havidos entre a recorrente principal (JP) e diversas pessoas jurídicas e físicas:
“A empresa CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI,
CNPJ no 49.292.394/0001-98, doravante denominada CPA, não foi localizada
em seu endereço cadastral, e seu sócio de direito (interposta pessoa),
BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, CPF no 886.086.038-53, doravante
denominado BENEDITO, não atendeu às intimações. Portanto, a Fiscalização
não teve acesso aos documentos que deram origem à escrituração comercial da
empresa CPA.
A Fiscalização apurou que BENEDITO é apenas sócio de direito da empresa
CPA e os sócios de fato são JASON PAULO DE OLIVEIRA, CPF no
130.416.878-60,
doravante
denominado
JASON,
e
LUIZ
OTÁVIO
PATERNOSTRO, CPF no 935.939.618-49, doravante denominado LUIZ
OTÁVIO.
A empresa CPA foi autuada por diversas vezes pela Fiscalização (item 8. deste
Termo) e teve seu CNPJ BAIXADO na RFB por se tratar de empresa inexistente
de fato (processo no 19515- 720.540/2017-98).
A empresa CPA adquiria mercadorias e embalagens que eram entregues e
industrializadas na empresa FAMA PRODUTOS QUÍMICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ no 43.321.819/0001-63, doravante denominada
FAMA, para posterior comercialização.
Nota1: O principal fornecedor da empresa CPA, até o ano-calendário 2010,
era a empresa RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA, CNPJ
no 15.179.682/0001-19, doravante denominada RHODIA. A partir do ano-
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

calendário 2011, a empresa CPA passou a adquirir mercadorias das empresas
TRIÂNGULO ALIMENTOS LTDA, CNPJ no 44.022.424/0001-22, doravante
denominada
empresa
TRIÂNGULO
e
TREVI
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ no 60.094.612/0001-12 (atual TREVI
PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA), doravante denominada empresa
PATER/TREVI.
Nota2: O principal cliente da empresa CPA, no ano-calendário 2013, foi a
empresa JP. Cerca de 45% (quarenta e cinco por cento) da emissão de notas
fiscais eletrônicas - NFe da empresa CPA, que equivalem a 108 milhões de
reais, teve como destinatário a empresa JP.
Ao lado da sede da empresa FAMA, na cidade de Diadema - SP, funcionava a
empresa KOLOVEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA, CNPJ no 07.123.803/0001-82, doravante denominada
KOLOVEC.
Os sócios de fato da empresa KOLOVEC são JASON e LUIZ OTÁVIO.
De acordo com os instrumentos contratuais, arquivados na JUCESP, o sócio de
direito (interposta pessoa) da empresa KOLOVEC é SÉRGIO LUIZ
BATTAGLIN, CPF no 751.566.288-34, doravante denominado SÉRGIO
BATTAGLIN.
Nota: A empresa KOLOVEC também foi autuada pela Fiscalização - AC 2010
(AI de IRPJ e reflexos - processo no 19515.721228/2015-50, e AI de IPI -
processo no 19515.721229/2015-02).
A empresa KOLOVEC foi constituída no ano 2004 por PAULO DE
OLIVEIRA (falecido), CPF no 061.594.608-97 (pai de JASON), com 1% de
participação no capital, e pela empresa KOLOVEC TRADING SOCIEDAD
ANONIMA,
doravante
denominada
KOLOVEC
TRADING,
empresa
estabelecida na cidade de Montevidéu – Uruguai, com 99% de participação no
capital, representada inicialmente por BRUNO DE ARRUDA CARILLO,
brasileiro, CPF no 262.996.898-70, substituído em agosto de 2011 por JOÃO
PAULO DE OLIVEIRA, CPF no 107.863.728-25, doravante denominado
JOÃO PAULO (interposta pessoa), irmão de JASON.
SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, CPF no 103.831.918-82,
doravante denominada SONIA OLIVEIRA (mãe de JASON), ingressou no
quadro societário da empresa KOLOVEC no ano 2009, no lugar do marido, e
foi substituída em agosto de 2011 por SÉRGIO BATTAGLIN.
Até fevereiro de 2012, a empresa FAMA operava no segmento industrial,
funcionando ao lado da empresa KOLOVEC, na cidade de Diadema -SP. A
partir daquela data, no estabelecimento onde funcionava a empresa FAMA,
passou a operar a empresa KOLOVEC, estabelecendo-se naquele local e
assumindo as operações industriais ali desenvolvidas.
Naquele
ano
2012
surgiu
a
empresa
FEMAR
RESTAURAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PREDIAL LTDA, CNPJ no
07.875.295/0001-99, doravante denominada FEMAR. Nos anos 2012 e 2013, a
Fl. 6729
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

empresa FEMAR adquiriu os dois imóveis industriais localizados no município
de Diadema - SP, onde funcionavam as unidades da empresa KOLOVEC. Após
a aquisição, e num curto espaço de tempo, a empresa FEMAR alienou os
imóveis
para
as
empresas
VALEBRASIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ no 13.177.176/0001-65, doravante denominada VALEBRASIL, e
SYNTHESE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no
02.502.439/0001-48, doravante denominada SYNTHESE.
Os sócios de fato da empresa FEMAR são JASON e LUIZ OTÁVIO.
A empresa FEMAR teve seu CNPJ baixado na RFB por se tratar de empresa
inexistente de fato (processo no 19515-720.462/2016-41), e foi autuada pela
Fiscalização - AC 2012 e 2013 (AI de IRPJ - processo no 19515.720.151/2017-
62).
Os sócios de direito (interpostas pessoas) da empresa FEMAR são:
GUILHERME CARVALHO COSTA, CPF no 534.051.298-34, doravante
denominado GUILHERME, MARIA JOSÉ FERNANDES PRIANTE, CPF no
052.535.668-13, doravante denominada MARIA PRIANTE, e ANTONIA
NOGUEIRA DE ARAUJO, CPF no 290.450.008-14, doravante denominada
ANTONIA NOGUEIRA Segundo informações de MARIA PRIANTE, os
documentos relacionados à empresa FEMAR foram assinados por ela a pedido
de seu filho EDMUNDO JOSÉ FERNANDES PRIANTE, CPF no 052.535.558-
89, doravante denominado EDMUNDO.
Os sócios da empresa VALEBRASIL são VALEZAN OVERSEAS CORP, CNPJ
no 12.654.619/0001-07, empresa estabelecida no Belize, país da América do
Norte, com 99% de participação societária, representada por JOSIMAR
GOMES DA SILVA, CPF no 279.369.022-87, doravante denominado JOSIMAR
(interposta pessoa), e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA, CPF no 206.149.788-82,
doravante denominado JOSÉ PAULO (interposta pessoa), irmão de JASON.
Os sócios de fato da empresa VALEBRASIL são JASON e LUIZ OTÁVIO.
Os sócios da empresa SYNTHESE são LUIZ GUSTAVO PATERNOSTRO,
doravante denominado LUIZ GUSTAVO, e RENATA PATERNOSTRO,
doravante denominada RENATA, filhos de LUIZ OTÁVIO.
Nota: LUIZ OTÁVIO é filho de ANTONIA MARQUES PATERNOSTRO
(falecida), que figurou no quadro societário da empresa FEMAR.
Os sócios de fato da empresa SYNTHESE são JASON e LUIZ OTÁVIO.
Acrescente-se aos citados anteriormente, a empresa JP, constituída por JOÃO
PAULO (irmão de JASON e atual representante da empresa KOLOVEC
TRADING) e SONIA OLIVEIRA (mãe de JASON).
Nota: A empresa JP teve seu CNPJ baixado na RFB por se tratar de empresa
inexistente de fato (processo no 10880- 730.786/2016-54).
Os sócios de fato da empresa JP são JASON e LUIZ OTÁVIO.
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

O atual sócio de direito (interposta pessoa) da empresa JP é ANDRÉ LIRA DA
SILVA, CPF no 271.418.368-96, doravante denominado ANDRÉ LIRA, ingresso
no ano 2007.
Passaram pelo quadro societário da empresa JP: i) a empresa CPA - ano 2011;
e ii) ALESSANDRA DE OLIVEIRA (interposta pessoa) - anos 2009 e 2010. Os
sócios de direito (interpostas pessoas) ANDRÉ LIRA e ALESSANDRA DE
OLIVEIRA foram intimados e não atenderam às intimações.
ALESSANDRA DE OLIVEIRA foi funcionária das empresas CPA (anos 2008 e
2009)
e
SON
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI,
CNPJ
no
08.7532.190/0001-20, doravante denominada empresa SON (anos 2011 a
2014). A partir de fevereiro de 2015, ALESSANDRA DE OLIVEIRA passou a
ser funcionária da empresa SERV CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI, CNPJ no 18.761.946/0001-36, doravante
denominada SERV CHEMICAL.
A empresa SERV CHEMICAL foi constituída em agosto de 2013, sob a forma
de EIRELI, em nome de EVANDRO CARLOS ESPÍRITO SANTO, CPF no
280.333.688-02, doravante denominado EVANDRO. EVANDRO (interposta
pessoa) foi funcionário das empresas FAMA (2007 a 2011) e KOLOVEC (2011
a ago/2013).
A empresa SERV CHEMICAL está estabelecida na rua Solimões no 150,
Diadema - SP. Em períodos anteriores, naquele imóvel operavam as empresas
FAMA e KOLOVEC. A empresa SERV CHEMICAL assumiu as atividades
industriais exercidas naquele local.
Os sócios de fato da empresa SERV CHEMICAL são JASON e LUIZ
OTÁVIO.
No ano 2012, JASON constituiu a empresa VALESP SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ no 17.255.066/0001-25, doravante
denominada VALESP.
A empresa VALESP escriturou no ano-calendário 2013 diversas notas fiscais
de serviços prestados para as empresas JP, KOLOVEC e CPA. JASON é sócio
de fato dessas empresas, que apresentam inúmeras irregularidades em suas
DIPJ.
Nota: As empresas JP e CPA tiveram seus CNPJs baixados na RFB por se
tratarem de empresas inexistentes de fato (processos nos 10880-730.786/2016-
54 e 19515-720.540/2017-98, respectivamente).
Por fim, a Fiscalização apurou que a empresa SON SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ no 08.7532.190/0001-20, doravante
denominada empresa SON, era a responsável pelas áreas financeira e
administrativa de diversas empresas do Grupo, que incluem as empresas CPA,
KOLOVEC, JP e FEMAR, dentre outras.
Os cheques das empresas CPA (processos administrativos nos 19515-
720.506/2017-13 e 19515-720.509/2017-57) e JP (itens 3.2.2.1 e 3.2.6.1),
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

nominais aos moto-boys SIDNEI APARECIDO SILVA e HUMBERTO
VENTURA JUNIOR, eram emitidos na empresa SON, que administrava os
recursos financeiros do Grupo e direcionava os pagamentos efetuados com o
dinheiro sacado nos caixas dos bancos Bradesco e Itaú”.
Acrescenta o autor ter a empresa JP sido autuada pela Fiscalização em outro
procedimento, no ano de 2014, referente ao Ano-Calendário 2010 (AI de IRPJ e reflexos -
processo 10314.729.304/2014-86) tendo seu CNPJ BAIXADO na RFB por se tratar de empresa
inexistente de fato (processo 10880-730.786/2016-54).
E prossegue sobre os demais envolvidos no procedimento:
“Nos dados cadastrais da empresa JP junto ao Banco ABC (item 3.2.1) aparece
referência a “Grupo Econômico: JP DISTRIBUIDORA”, e junto ao Banco
Fibra (item 3.2.4), referência a "Nome do Grupo Econômico" - "CPA".
A informação de "Grupo Econômico" não ocorre por acaso, haja vista, que a
empresa CPA também informou em seus dados cadastrais e no cartão de
assinaturas de seu sócio a informação de “Grupo Econômico: JP
DISTRIBUIDORA” (vide processos nos. 19515-720.506/2017-13 e 19515-
720.509/2017-57– Termo de Constatação, anexo ao AI, pág.11)
As referências a "Grupo Econômico", que aparecem nos dados cadastrais da
empresa JP junto às instituições financeiras, reforçam a ligação existente entre
as empresas que compõem o Grupo.
Nos dados cadastrais da empresa JP junto ao Banco ABC aparece referência
ao e-mail: financeiro@sonrepresentacoes.com.br (item 3.2.1), junto ao Banco
Fibra, referência ao e-mail: raquel@sonrepresentacoes. com.br (item 3.2.4) e
junto
ao
Banco
Topázio
(item
3.2.5),
referência
ao
e-mail:
rogerio@sonrepresentacoes.com.br.
As referências a e-mails reforçam a participação e ingerência da empresa SON
nas transações financeiras da empresa JP. A empresa SON foi a responsável
pela emissão de cheques da empresa JP, junto aos bancos Bradesco (item
3.2.2.1) e Itaú (item 3.2.6.1), que foram pagos em dinheiro no caixa.
O Banco do Brasil fez referência em seus dados cadastrais à funcionária
ADRIANA LUCCI. A funcionária compareceu na RFB e prestou informações e
esclarecimentos, dentre os quais destacamos os seguintes (Termo no 07-47): "...
QUE as atividades desenvolvidas junto à empresa JP não sofreram
interrupções, apesar de seu contrato de trabalho ter sido interrompido a partir
de seu ingresso na empresa SON; QUE em seu período contratual ligado à
empresa SON, realizou tarefas relacionadas a recebíveis, ligadas às empresas
KOLOVEC e CPA; QUE as atividades relacionadas a pagamentos e
desembolsos das empresas JP e SON, em geral, eram exercidas pela
funcionária ALESSANDRA DE OLIVEIRA ..." (vide item 3.2.3)
O Banco do Brasil nos apresentou documentos contábeis e de faturamento, da
empresa JP, assinados por SÉRGIO BATTAGLIN, na condição de Contador
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

(CRC: 1CP151.845/0-5). Como se sabe, o "Contador", aqui mencionado, é
sócio de direito (interposta pessoa) da empresa KOLOVEC (vide item 3.2.3)
A empresa JP apresentou o SPED Contábil do AC 2012, que serviu para
verificar como foram escriturados os cheques pagos em dinheiro (Bradesco -
item 3.2.2.1; Itaú - item 3.2.6.1). Esses cheques foram registrados
indevidamente a débito da conta Fornecedores (SPED Contábil AC 2012).
Acrescente ao citado no parágrafo precedente, a existência de diversos cheques
pagos em dinheiro, num total de R$ 164.846,81, que não foram registrados
pela empresa JP (Itaú - item 3.2.6.1)
Os valores dos cheques sacados em dinheiro, mencionados nos parágrafos
precedentes, deram origem à formação de um Caixa dois na empresa JP, que
foi utilizado de diversas formas pelos interessados (depósitos em contas-
correntes, pagamento de despesas, compra de imóveis, dentre outras).
Os responsáveis tributários adotaram procedimentos escusos para se
beneficiarem dos recursos financeiros gerados pela empresa JP.
Resumidamente, as transações ocorriam da seguinte forma (Bradesco - item
3.2.2.1; Itaú - item 3.2.6.1):
1) A empresa SON emitia cheques de contas-correntes de titularidade da
empresa JP, nominais a pessoas físicas, em sua grande maioria, em nome dos
moto-boys HUMBERTO VENTURA JUNIOR e SIDNEI APARECIDO
SILVA;
2) O pagamento dos cheques era provisionado junto aos bancos, de forma a
ocorrerem os saques pelos destinatários (moto-boys);
3) Em posse do dinheiro, os destinatários dos cheques (moto-boys) efetuavam
pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, justificados por motivos, os mais
variados, que não guardam relação com as atividades operacionais da empresa
JP. Esses pagamentos eram efetuados por meio de depósitos bancários, dentre
outras formas.
4) A empresa JP escriturou alguns destes pagamentos a débito da conta
Fornecedores, utilizando-se de histórico padronizado, sem a identificação do
fornecedor, e outros sequer foram escriturados.
O requinte nos procedimentos adotados demonstra o interesse em ocultar os
reais beneficiários dos recursos financeiros despendidos pela empresa JP,
assim como, a destinação desses pagamentos.
Na movimentação financeira da empresa JP foram identificados casos de
recebimentos (Bradesco e Itaú) que não se provam pela emissão de NFe, como
por exemplo:
- A empresa JP recebeu da empresa CPA um total de 28,6 milhões de reais.
Essa situação evidencia que a empresa JP vendeu mercadorias para a empresa
CPA. Ocorre que, a empresa JP emitiu um total de 536 mil reais em notas
fiscais eletrônicas, tendo como destinatária a empresa CPA. Portanto, o valor
recebido pela empresa JP está 28,1 milhões de reais acima do valor faturado.
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

- A empresa JP recebeu da empresa KOLOVEC um total de 5,2 milhões de
reais. Essa situação evidencia que a empresa JP vendeu mercadorias para a
empresa KOLOVEC. Ocorre que, a empresa JP emitiu um total de 251 mil
reais em notas fiscais eletrônicas, tendo como destinatária a empresa
KOLOVEC. Portanto, o valor recebido pela empresa JP está 5 milhões de
reais acima do valor faturado.
Por outro lado, ocorreram casos de pagamentos (Bradesco e Itaú) que não
foram comprovados pela emissão de NFe, como por exemplo:
- A empresa JP pagou para a empresa CPA um total de 102,2 milhões de reais.
Essa situação evidencia que a empresa CPA vendeu mercadorias para a
empresa JP. Ocorre que, a empresa CPA emitiu um total de 114 milhões de
reais em notas fiscais eletrônicas, tendo como destinatária a empresa JP.
Portanto, o valor pago pela empresa JP está 11,8 milhões de reais abaixo do
valor faturado.
- A empresa JP pagou para a empresa PATER TRADING um total de 17,7
milhões de reais. Essa situação evidencia que a empresa PATER TRADING
vendeu mercadorias para a empresa JP. Ocorre que, a empresa PATER
TRADING emitiu um total de 16,7 milhões de reais em notas fiscais eletrônicas,
tendo como destinatária a empresa JP. Portanto, o valor pago pela empresa JP
está 1 milhão de reais acima do valor faturado.
- A empresa JP pagou para a empresa CAPRI um total de 49 milhões de reais.
Essa situação evidencia que a empresa CAPRI vendeu mercadorias para a
empresa JP. Ocorre que, a empresa CAPRI emitiu um total de 5,7 milhões de
reais em notas fiscais eletrônicas, tendo como destinatária a empresa JP.
Portanto, o valor pago pela empresa JP está 43,3 milhões de reais acima do
valor faturado.
- A empresa JP pagou para a empresa BIOPALMA um total de 11,4 milhões de
reais. Essa situação evidencia que a empresa BIOPALMA vendeu mercadorias
para a empresa JP. Ocorre que, a empresa BIOPALMA não emitiu notas fiscais
eletrônicas - NFe, tendo como destinatária a empresa JP. Portanto, o valor
pago pela empresa JP, num total de 11,4 milhões de reais, foi feito de forma
indevida.
Além dos casos de pagamentos e recebimentos citados anteriormente, a
Fiscalização identificou o seguinte caso:
- A empresa TREVI emitiu um total de 135,6 milhões de reais em notas fiscais
eletrônicas, tendo como destinatária a empresa JP. Ocorre que, a Fiscalização
não identificou pagamentos efetuados para a empresa TREVI. Em tese, essa
situação evidencia que a empresa TREVI não vendeu mercadorias para a
empresa JP.
Portanto, as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa TREVI, num total
de 135,6 milhões de reais, em tese, foram emitidas apenas para atender aos
interesses de ambas empresas.
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Nota: A empresa TREVI está com o CNPJ na condição INAPTA, desde janeiro
de 2006.
É do conhecimento da Fiscalização, que o sócio de direito (interposta pessoa)
da empresa JP, ANDRÉ LIRA, não participa das decisões relacionadas à
Administração da empresa, dentre as quais, a destinação dos recursos
financeiros.
As pessoas físicas e jurídicas arroladas pela Fiscalização como responsáveis
tributários (Anexo I), em algum momento, e, em maior ou menor escala, se
beneficiaram dos recursos financeiros gerados e movimentados na empresa JP.
As informações coletadas em declarações e outros informativos, relatadas neste
Termo e no Anexo I - Termo de Responsabilidade Tributária, apresentam
diversas coincidências no tocante à relação mantida entre o contribuinte e os
responsáveis tributários, tais como:
- SILVIO LUIZ FORESTI - Contador das empresas CPA, KOLOVEC, JP e SON
- JASON e LUIZ OTÁVIO - Sócios de fato das empresas CPA, KOLOVEC, JP,
SON e FEMAR; beneficiários de diversos tipos de transferências e pagamentos
efetuados pelas empresas CPA e JP;
- Empresa CPA - O sócio de direito é BENEDITO, interposta pessoa; empresa
com CNPJ baixado de Ofício; empresa titular dos recursos financeiros
utilizados como transferências bancárias e pagamento de diversos tipos de
despesas em nome dos responsáveis tributários;
- Empresa KOLOVEC - O sócio de direito é SÉRGIO BATTAGLIN, interposta
pessoa; o sócio pessoa jurídica tem domicílio no Uruguai e é representado por
JOÃO PAULO, irmão de JASON;
- Empresa KOLOVEC TRADING - A empresa é pessoa jurídica domiciliada no
Uruguai; a empresa é sócia da empresa KOLOVEC;
Empresa JP - O sócio de direito é ANDRÉ LIRA, interposta pessoa; empresa
com CNPJ baixado de Ofício; empresa titular dos recursos financeiros
utilizados como transferências bancárias e pagamento de diversos tipos de
despesas em nome dos responsáveis tributários;
- Empresa SON - A sócia de direito é SONIA OLIVEIRA (mãe de JASON)
interposta pessoa; empresa responsável pelas áreas financeira e administrativa
das empresas CPA, KOLOVEC, JP e FEMAR, dentre outras empresas do
Grupo;
- Empresa FEMAR - A sócia de direito é ANTONIA NOGUEIRA, interposta
pessoa; empresa com CNPJ baixado de Ofício; os primeiros valores creditados
na conta-corrente da empresa foram transferidos de conta corrente da empresa
KOLOVEC; MARIA PRIANTE (interposta pessoa) foi sócia da empresa
FEMAR.
- Empresa VALESP - O sócio de direito é JASON; a empresa emitiu varias
notas fiscais de serviços em nome das empresas CPA, KOLOVEC e JP;
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

- Empresa PNE - O sócio de direito é LUIZ OTÁVIO; a empresa se beneficiou
de pagamentos efetuados pela empresa CPA; a empresa ocupou imóvel locado
pela empresa FEMAR;
- Empresa SYNTHESE - Os sócios da empresa são filhos de LUIZ OTÁVIO; a
empresa recebeu recursos das empresas CPA e JP de forma escusa e não
justificou tais recebimentos; a empresa adquiriu imóvel da empresa FEMAR a
preço de custo;
- Empresa VALEBRASIL - O sócio de direito é JOSÉ PAULO (irmão de
JASON), interposta pessoa; o sócio pessoa jurídica tem domicílio em Belize e é
representado por JOSIMAR, interposta pessoa; o sócio JOSÉ PAULO
integralizou capital na empresa utilizando-se de recursos recebidos da empresa
CPA de forma escusa; a empresa adquiriu imóvel da empresa FEMAR a preço
de custo;
- Empresa VALEZAN - A empresa é pessoa jurídica domiciliada no exterior
(Belize); a empresa é sócia da empresa VALEBRASIL; a empresa é
representada por JOSIMAR, interposta pessoa;
As transações que envolveram as empresas CPA, KOLOVEC, JP, SON,
FEMAR, VALESP, SYNTHESE, VALEBRASIL e PNE vão além de
operações comerciais de compra e venda de mercadorias e serviços. Ocorrem
transferências de recursos e pagamentos/recebimentos entre as empresas que
não se justificam, pois estas não comprovam a necessidade de tais transações.
Até que se prove o contrário, as transações serviram apenas para atender aos
interesses dos responsáveis tributários.
O acórdão no 13-22097, exarado em 30 de outubro de 2008 pela 6o Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, caracterizou
"GRUPO ECONÔMICO DE FATO" da seguinte forma:
“Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma
delas tenha personalidade jurídica própria.”
O referido acórdão também fez referência à “RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA” nos seguintes termos:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.”
As empresas citadas neste item se encaixam perfeitamente na caracterização de
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Aliás, esta expressão consta nas fichas
cadastrais das empresas CPA e JP junto às instituições financeiras
movimentadas (vide informações no início deste item).
As empresas movimentaram recursos, efetuaram pagamentos e recebimentos,
dos mais variados possíveis (muitos de forma escusa), sob a tutela de seus
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

sócios de fato, LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO e JASON PAULO DE
OLIVEIRA.
Percebe-se que existe um abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela
confusão patrimonial das empresas e dos responsáveis tributários, nos termos
do art. 50, da Lei n° 10.406/2022 (Código Civil).
Exceção feita às empresas VALESP e PNE, a condição de sócio (a) atribuída
às demais pessoas físicas, não passam de simulações, nos termos do artigo 167,
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil): “É nulo o negócio
jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I
- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração,
confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ...”
Diante de tais fatos, as pessoas físicas e jurídicas relacionadas no Anexo I,
foram consideradas responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias da empresa JP, pois praticaram atos com excesso de
poderes ou infração de lei e contrato social, e planejaram, coordenaram e
executaram os negócios escusos praticados (art. 124, inciso I e II, e art. 135,
incisos II e III, da Lei no 5.172/66)”.
Concluindo, o Agente Fiscal informa que os lançamentos foram feitos com
base no Lucro Arbitrado “tendo em vista que a empresa JP não apresentou os documentos que
compõem sua escrituração comercial e fiscal do ano-calendário 2012, bem como, não apresentou a
DIPJ, a escrituração comercial e seus documentos, do ano-calendário 2013”, e que os valores de base
de cálculo corresponderam à totalização das Notas Fiscais Eletrônicas (SPED NFe), nos montantes
seguintes:
- Ano calendário 2012: R$ 174.352.074,84
- Ano-calendário 2013: R$ 124.124.057,80
Houve qualificação e arbitramento da multa de ofício (225%), “pois o sujeito
passivo praticou infrações visando a sonegação de impostos e contribuições federais, impedindo ou
retardando o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e das
condições pessoais de contribuinte”.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a 15 pessoas físicas e 11
pessoas jurídicas, totalizando 26 arrolados, tendo como fundamento legal os artigos 124, I e 135,
III, do CTN.
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

As descrições dos eventuais ilícitos ou operações havidas entre os imputados e
a contribuinte JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI estão
detalhadamente relatadas no Anexo I, do Termo de Constatação.
As pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo autor do feito como solidárias (26)
assim como a contribuinte autuada (JP) estão abaixo listadas, com as respectivas qualificações e
datas das ciências do procedimento fiscal para fins de interposição das impugnações
direcionadas à 1a Instância de julgamenmto (Ac. DRJ - fls. 3555/3556):

Fl. 6738
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

DAS IMPUGNAÇÕES E DA DECISÃO RECORRIDA
Interpostas as peças recursais pelos vinte e sete (27) acusados, sendo um
contribuinte (JP) e vinte e seis (26) responsáveis solidários, a Relatoria da Turma a quo fez uma
análise minuciosa, detalhada e parcimoniosa de cada uma das impugnações (fls. 5557/5573) e
declinou seu voto (fls. 5573/5611), acompanhado por unanimidade pelos demais membros e que
levaram à prolação do Acórdão no 16-85.175 - 1a Turma da DRJ/SPO, sessão de 20 de dezembro
de 2018, com a seguinte decisão:
a)
Não conhecer, por intempestivas, das impugnações de:
i)
JP Distribuidora de Insumos Agroind. EIRELI;
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

ii)
João Paulo de Oliveira; e,
iii)
Kolovec Trading Sociedad Anonima
b)
Não conhecer, por ausência de assinatura válida, da
impugnação apresentada por:
iv)
Edmundo José Fernandes Priante
c)
Julgar inteiramente improcedentes, no mérito, todas
impugnações, mantendo o crédito tributário exigido;
d)
Julgar
improcedente,
mantendo
o
vinculo
de
responsabilidade tributária dos referidos sujeitos
passivos, as impugnações de:
v)
André Lira da Silva;
vi)
Jason Paulo de Oliveira;
vii)
Renata Paternostro;
viii)
Henrique Signore Sadocco Filho;
ix)
CPA Distribuidora de Produtos Industriais EIRELE;
x)
Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos
LTDA;
xi)
Son Serviços Administrativos EIRELE;
xii)
VALESP Serviços Administrativos EIRELE; e
xiii)
Luiz Otávio Paternostro,
e)
Julgar procedentes, afastando a responsabilidade
tributária a eles atribuída, as impugnações de:
xiv)
Synthese Participações e Empreendimentos LTDA - EPP;
xv)
Maria José Fernandes Priante;
xvi)
Guilherme Carvalho Costa;
xvii) Josimar Gomes da Silva;
xviii) Luiz Gustavo Paternostro;
xix)
PNE Negócios Esportivos e Repres. EIRELI;
xx)
Benedito Antonio de Oliveira;
xxi)
FEMAR Restauração Recuperação e Recomposição
Predial LTDA;
xxii) Sérgio Luiz Battaglin;
xxiii) Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira;
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

xxiv) Valebrasil Empreendimentos Imobiliários, Participações e
Assessoria Empresarial LTDA;
xxv)
José Paulo de Oliveira;
xxvi) VALEZAN OVERSEAS CORP; e,
xxvii) MPA Comercial Atacadista LTDA.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
O fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob fiscalização à
administração tributária é mera transferência de sigilo bancário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucro o contribuinte que não possuir
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 225%, prevista no artigo
44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se na hipótese
tipificada no art. 71, da Lei no 4.502/64 e também quando restar
demonstrado que o sujeito passivo deixou, dolosamente, de prestar
esclarecimento quando intimado pela autoridade fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A caracterização da responsabilidade solidária pelos créditos tributários
lançados pressupõe a comprovação pela Fiscalização da existência de
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I, do CTN).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL Os sócios
de fato de pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos (art. 135, III, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
A Unidade de origem da RFB providenciou a intimação dos vinte e sete (27)
envolvidos nestes autos, restando estampada a seguinte posição, conforme Despacho da
DICAT/ECOB/DERAT/SPO em 05/06/2019 (fls. 6711/6712):
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Resumindo, foram acostados 13 recursos voluntários, ou seja, exatamente da
contribuinte e dos doze (12) sujeitos passivos arrolados pelo Fisco como solidários e que tiveram
a imputação mantida pela decisão a quo.

Fl. 6742
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

1.
JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI – fls. 6610/6641
2.
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA – fls. 6534/6548
3.
KOLOVEC TRADING SOCIEDAD ANONIMA (EXTERIOR) – fls. 6648/6674
4.
EDMUNDO JOSE FERNANDES PRIANTE – fls.
5.
ANDRE LIRA DA SILVA 02/04/19 – fls. 6610/6641
6.
JASON PAULO DE OLIVEIRA – fls. 5848/5872
7.
RENATA PATERNOSTRO – fls. 5880/5903
8.
HENRIQUE SIGNORE SADOCCO FILHO 28/02/19 – fls. 6008/6069
9.
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI – fls. 6582/6603
10.
KOLOVEC DO BRASIL DISTR. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. – fls. 6648/6674
11.
SON – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – fls. 5808/5819
12.
VALESP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – fls. 5828/5842
13.
LUIZ OTAVIO PATERNOSTRO – fls. 6122/6214
Nas peças recursais acostadas, os defendentes basicamente repisam os
argumentos expendidos na impugnação inaugural, com acréscimos pontuais e combatem a
decisão recorrida em todos os seus fundamentos.
Cientificada, a PGFN não ofertou contrarrazões.
Também houve interposição de recurso de ofício manejado pela presidência da
1a Turma da DRJ/SPO em face da exclusão, do pólo passivo, de outros quatorze (14)
responsáveis.
É o relatório do essencial, no que foi possível resumir.

Fl. 6743
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Há treze (13) recursos voluntários apresentados pela contribuinte e sujeitos
passivos solidários e recurso de ofício manejado pela presidência da 1a Turma da DRJ/SPO em
face da exclusão, do pólo passivo, de outros quatorze (14) responsáveis.
Início pelo recurso de ofício.
Analisando a decisão e o contexto do que os autos encerram, entendo que o
voto condutor do Acórdão de 1o Grau fez análise correta e precisa de todos os fatos e
argumentos, não tendo qualquer objeção ou ressalva a fazer.
Desse modo, conheço do recurso de ofício e a ele nego provimento, mantendo
as exonerações do pólo passivo dos solidários relacionados pelo Fisco no curso da ação fiscal, a
saber:
1. Synthese Participações e Empreendimentos LTDA - EPP;
2. Maria José Fernandes Priante;
3. Guilherme Carvalho Costa;
4. Josimar Gomes da Silva;
5. Luiz Gustavo Paternostro;
6. PNE Negócios Esportivos e Repres. EIRELI;
7. Benedito Antonio de Oliveira;
8. FEMAR Restauração Recuperação e Recomposição Predial
LTDA;
9. Sérgio Luiz Battaglin;
10. Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira;
11. Valebrasil Empreendimentos Imobiliários, Participações e
Assessoria Empresarial LTDA;
12. José Paulo de Oliveira;
13. VALEZAN OVERSEAS CORP; e,
14. MPA Comercial Atacadista LTDA.

Passo agora a apreciar os recursos voluntários.
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Todos os treze (13) recursos voluntários são tempestivos, conforme despacho
da autoridade preparadora (fls. 6711) as representações são feitas por procuradores constituídos
ou os próprios imputados assinam suas peças recursais.
Como relatado, os autos apontam para uma ação fiscal de grande porte na qual
o Fisco acusa ter havido omissão de receita por prova direta, ou seja, com base em informações
do SPED mostrando centenas de notas fiscais emitidas pela autuada JP Distribuidora de Insumos
Agroindustriais EIRELI, anos-calendário 2012 e 2013, cujos valores não foram oferecidos à
tributação, gerando os lançamentos de IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) aqui discutidos.
No dizer do Fisco, as Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe -, emitidas pela empresa
superaram os valores declarados em DCTF e recolhidos em DARF, tendo somado no ano-
calendário de 2012 o montante de R$ 174,3 milhões de reais e no ano-calendário 2013, R$ 124,1
milhões de reais, sendo que no primeiro período foram declarados e recolhidos pouco mais de
R$ 28 mil reais e no segundo não houve qualquer recolhimento.
Após uma série de outros procedimentos visando obter os dados necessários
para desenvolvimento da ação fiscal, todos sem sucesso e por não ter conseguido os documentos
que deram origem à escrituração comercial e fiscal da empresa JP nos anos-calendário 2012 e
2013, o levantamento foi feito junto a terceiros, cruzando-se com a DIPJ e SPED.
Tais declarações mostraram em 2012 um faturamento, sem oferecimento à
tributação, de R$ 174.556.035,97 (quase idêntico à soma das notas fiscais neste ano). Já em 2013
a empresa não apresentou DIPJ, enquanto que as NFe somaram R$ 124,1 milhões de reais.
Para confirmar que os dados das notas fiscais constantes no SPED tinham
suporte, a Fiscalização requereu as informações bancárias, via RMF, tendo tabulado tais valores
tão somente para aferição e consistência dos montantes, sem, entretanto, efetuar os lançamentos
com base na referida movimentação financeira, ou seja, referida informações foram utilizadas
apenas para análise dos fatos relacionados e identificação dos responsáveis tributários, vez que o
crédito tributário foi apurado com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela JP (prova
direta) e não pela presunção do artigo 42, da Lei no 9.430/1996.
Ao concluir a ação fiscal, depois de parcimoniosamente intimar todos os
envolvidos nas operações detectadas, o Fisco arrolou vinte e seis (26) responsáveis solidários,
dos quais, após o filtro na DRJ, na decisão de 1o Grau, restaram doze (12) demandantes, mais o
sujeito passivo principal, JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI, totalizando treze
(13) recorrentes que, acostaram recursos voluntários trazendo seus argumentos.
Antes de analisar cada um deles, porém, entendo haver prejudicial de mérito
que necessita ser apreciada pelo Colegiado.
Explico.
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Já visto no relato dos fatos, a ação fiscal culminou com a lavratura de autos de
infração em face da contribuinte JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
AGROINDUSTRIAIS EIRELI, com a inclusão, no pólo passivo, de mais vinte e seis (26)
solidários, que após a decisão de 1o Grau restringiram-se a doze (12).
Ou seja, restaram na lide treze demandantes.
Na prolação do Acórdão, a Turma a quo decidiu:
1) Não conhecer, por intempestivas, das impugnações de:
i)
JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI;
ii)
João Paulo de Oliveira; e,
iii)
Kolovec Trading Sociedad Anonima.
2) Não conhecer, por ausência de assinatura válida, da impugnação apresentada por:
iv)
Edmundo José Fernandes Priante.
3) Julgar inteiramente improcedentes, no mérito, todas as impugnações, mantendo
o crédito tributário exigido;
v)
André Lira da Silva;
vi)
Jason Paulo de Oliveira;
vii) Renata Paternostro;
viii) Henrique Signore Sadocco Filho;
ix)
CPA Distribuidora de Produtos Industriais EIRELE;
x)
Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos LTDA;
xi)
Son Serviços Administrativos EIRELE;
xii) VALESP Serviços Administrativos EIRELE; e
xiii) Luiz Otávio Paternostro,
Em suma, houve mantença integral dos lançamentos tanto em razão da
intempestividade da impugnação da contribuinte JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais
EIRELI (tida como não conhecida pela DRJ) como em decisão de mérito da matéria nas
impugnações interpostas pelos solidários que também trataram do tema.
De outra parte as responsabilizações impostas pelo Fisco aos arrolados pessoas
físicas e jurídicas foram mantidas, a) pela intempestividade das impugnações de dois dos
impugnantes, João Paulo de Oliveira e Kolovec Trading Sociedad Anonima (não conhecidas
pela Turma a quo); b) pelo não conhecimento da impugnação ofertada por Edmundo José
Fernandes Priante em razão de ausência de assinatura válida, e, c) em decisão de mérito,
conhecendo das impugnações, mas negando provimento aos demais listados (ver acima, itens
“v” a “xiii”).
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Muito bem.
Ocorre que o solidário arrolado, Edmundo José Fernandes Priante, acostou
recurso voluntário (tempestivo – fls. 6565/6574) no qual combateu a decisão da Turma de 1o
Piso que não conheceu da sua impugnação sob o argumento “ausência de assinatura válida”.
Antes de tratar dos argumentos trazidos no referido RV, cabe um pequeno
retrospecto do que consta dos autos a respeito.
Segundo a decisão de 1o Grau (fls. 5573/5574):
“Na impugnação apresentada por Maria José Fernandes Priante e Edmundo José Fernandes Priante, a
assinatura de Edmundo não foi confirmada pela autoridade preparadora. Para saneamento da
impugnação Edmundo foi intimado a confirmar a assinatura aposta na peça defensiva, intimação essa
não atendida pelo impugnante. Dessa forma, conheço da impugnação apresentada por Maria José, e não
conheço da impugnação apresentada por Edmundo”.
Observe-se que o voto condutor aponta para a seguinte situação fática:
Para saneamento da impugnação Edmundo foi intimado a confirmar a assinatura aposta
na peça defensiva, intimação essa não atendida pelo impugnante.
Compulsando os autos, tem-se o seguinte quadro:
a) Em 14/12/2017, a ECOB/DICAT/DERAT/SÃO PAULO emitiu a
INTIMAÇÃO ECOB no 5377/2017 (fls. 5387) determinando ao solidário
que apresentasse documento de identidade comprovando a autenticidade da
assinatura constante da impugnação juntada em 18/10/2017, sendo-lhe
concedido prazo de quinze dias para atendimento.
b) Mencionada intimação foi encaminhada ao destinatário, EDMUNDO
JOSE FERNANDES PRIANTE, via postal, com “AR”, tendo como
endereço a Alameda Campinas, 920, Bairro Alphaville, Santana do
Parnaíba – SP – CEP - 06542-080.
c) Encaminhada via postal, a correspondência voltou ao remetente (DERAT)
sob argumento dos Correios de se tratar de destinatário “desconhecido”
(fls. 5398/5399).
Com isso, a impugnação de Edmundo foi refutada e não conhecida, por
entender a Turma de julgamento se estar diante de documento com assinatura não confirmada
pelo signatário.
Em seu RV (fls. 6567/6770), Edmundo rebate integralmente tal cenário e
aponta nunca ter recebido tal intimação:
Fl. 6747
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

(...)

Fl. 6748
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

(...)

Resumindo, a alegação fulcral do recorrente é no sentido de que não recebeu a
INTIMAÇÃO ECOB no 5377/2017 (fls. 5387) e não pôde confirmar a autenticidade de sua
assinatura.
Ou seja, matéria fática e de prova.
Pois bem, há algumas ponderações que entendo pertinentes no caso.
A primeira delas, definir a quem foi dirigida a intimação, depois para qual
endereço e finalmente qual o nome que constou no envelope e no “AR” no
encaminhamento via postal.
Nessa linha, veja-se o cabeçalho da intimação (fls. 5387):

Induvidoso então que:
a) o destinatário é Edmundo
b) o endereço é Alameda Campinas, 920 - Alphaville – Santana do Parnaíba
c) igualmente comprovado por outros documentos presentes nos autos,
inclusive no recurso voluntário aqui tratado, ser este o endereço de
Edmundo (fls. 6565). Veja-se a qualificação por ele mesmo feita no
preâmbulo do recurso voluntário:
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Então, a posição da DRJ e da autoridade preparadora se robustecem neste
primeiro momento, e a do solidário se fragiliza.
Porém – e aí o ponto principal -, o envelope de encaminhamento da
INTIMAÇÃO ECOB no 5377/2017 APONTA COMO DESTINATÁRIA a contribuinte JP
Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI (cujo endereço cadastral NÃO é a Alameda
Campinas e sim AVENIDA PRESTES MAIA 241 SALA 3126 – Fone (11) 55832422),
conforme consta do AI (fls. 3477) e em tantos outros documentos (intimações, DIPJ, etc.).
Ou seja, embora contendo a intimação ECOB no 5377/2017 direcionada a
Edmundo, o envelope da remessa postal foi grafado em nome de outro destinatário.
Veja-se (fls. 5398/5399):

No detalhe:
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

No detalhe:
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Estampado este fotograma, penso ser lícito entender possa ter ocorrido o
seguinte cenário: o servidor dos Correios dirigiu-se ao endereço grafado (provavelmente trata-se
de um condomínio, pelas características da região) e o encarregado da portaria deve ter-lhe
informado que tal destinatária JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI era
desconhecida no local e que aquele endereço era o de EDMUNDO JOSE FERNANDES
PRIANTE, mas isso é apenas um exercício do “que” poderia ter ocorrido. O fato concreto é que
há um endereço correto para um destinatário incorreto.
Nesse ponto, o benefício da dúvida, princípio basilar no nosso direito e que
visa garantir e proteger os direitos individuais de uma pessoa, tem que ser necessariamente
invocado, posto que os fatos apontam na linha do que sustentou o imputado (RV – fls. 6567):

Então, entendo que tal constatação leva inevitavelmente à conclusão de que o
óbice imposto pela decisão de 1o Piso para não conhecer da impugnação então ofertada (fls.
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

4325/4329) deve ser afastado, com o retorno do presente processo à Instância a quo para a
prolatação de decisão complementar, suprindo tal nulidade instrumental, conferindo a devolução
do prazo recursal ao contribuinte, retomando-se, posteriormente, o curso natural do feito.
Entretanto, que fique claro, como os demais demandantes tiveram todos seus
pleitos apreciados e sobre eles e sobre toda a matéria dos autos o Colegiado se manifestou de
forma conclusiva, sem qualquer mácula, o Acórdão no 16-85.175, sessão de 20/12/2018,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO deve ser mantido em relação a eles, restando apenas a
necessidade de ser prolatada decisão complementar única e exclusivamente em relação à peça
recursal acostada por EDMUNDO JOSE FERNANDES PRIANTE.
Esta proposta tem diversos precedentes neste Tribunal Administrativo
Tributário Federal e neste Colegiado em particular, dentre eles Ac. 1402-003.419, Relatoria do
então Conselheiro Caio César Nader Quintella, posteriormente componente da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
OBJETO AUTÔNOMO DE JURISDIÇÃO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. NULIDADE PARCIAL. NECESSIDADE
DE DECISÃO COMPLEMENTAR.
A carência de manifestação expressa em decisão administrativa sobre
objeto autônomo e individual de jurisdição administrativa (Ato
Declaratório Executivo de exclusão de contribuinte do SIMPLES
Nacional), configura nulidade parcial.
Deve retornar o processo à Instância a quo para a prolatação de decisão
complementar, suprindo tal nulidade instrumental, conferindo a
devolução
do
prazo
recursal
ao
contribuinte,
retomando-se,
posteriormente, o curso natural do feito.
E com o seguinte dispositivo do Acórdão:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer a
nulidade parcial do Acórdão recorrido e determinar seja prolatada
decisão complementar unicamente em relação ao Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples (...)”,
Por fim, ainda que não tenha caráter de prova efetiva, mas apenas de um
indício a mais de que a impugnação original possa ter sido realmente assinada por Edmundo, a
comparação da sua assinatura aposta no recurso voluntário (fls. 6574), esta com “firma
reconhecida”, e a que consta da impugnação (fls. 4329), sem reconhecimento (por isso se buscou
conferir sua autenticidade), aponta semelhanças, ressaltando que este Conselheiro não tem a
menor intenção nem competência para se arvorar de “perito grafotécnico”, mas tão somente fez
uma análise empírica dos dois documentos.
Observe-se:
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Recurso Voluntário:

Impugnação:

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por, i) conhecer e negar provimento ao recurso
de ofício, mantendo integralmente a decisão a quo nesta parte; ii) reconhecer a nulidade parcial
do v. Acórdão recorrido, devendo ser exarado pela C. 1a Turma da DRJ/SPO ou quem lhe faça as
vezes na nova estrutura da Receita Federal, um acórdão complementar que precisa e
expressamente, conheça da impugnação inaugural ofertada por EDMUNDO JOSE
FERNANDES PRIANTE (fls. 4325/4329), a aprecie e sobre ela se manifeste, com a prolação de
decisão complementar, mantida integralmente o quanto decidido em relação aos demais
demandantes, temas e matérias analisadas.
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720914/2017-75

Evidentemente, da novel decisão, o interessado deverá ser intimado, sendo-lhe
reaberto o trintídio legal para eventual manifestação, após o que os autos devem voltar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 6755
DF CARF MF
Original